Tribunal: TCU
Processo: 023.674/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6937/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.674/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daliah Alves Coelho Trevisan (XXX.778.289-XX); Gilcele de Campos Martin Berber (XXX.573.639-XX); Julio Cesar Gavilan (XXX.510.098-XX); Leandro de Oliveira Souza (XXX.429.051-XX); Morgana Egle Alves Neves (XXX.620.564-XX); Pamela Freire de Moura Pereira (XXX.094.711-XX); Paulo Roberto Rehbein (XXX.421.900-XX); Renata Garutti Rossafa (XXX.842.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.